Tribunal: TJPA
Processo: 0803476-98.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803476-98.2021.8.14.0070

APELANTE: MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A C/C ART. 7º, AMBOS DA LEI 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 129, §9º, do Código Penal e art. 24-A c/c art. 7º, ambos da Lei 11.340/06, crimes de lesão corporal e descumprimento das medidas protetivas de urgência, nos moldes da Lei Maria da Penha. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para os crimes de lesão e descumprimento de medidas protetivas, crimes perpetrados no âmbito familiar contra a mulher.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 21236212), que atestou as lesões corporais sofridas pela vítima, além de
revelar que o recorrente foi o autor do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência contra a si imputado descrito na peça acusatória,
bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 129, §9º; Lei 11.340/06, art. 24-A c/c art. 7º;
e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARINALDO DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 129, §9º, do Código Penal e art. 24-A c/c art. 7º, ambos da Lei 11.340/06, crimes de lesão corporal e descumprimento das medidas protetivas de urgência, nos moldes da Lei Maria da Penha, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 09.12.2021, o apelante conduzia uma motocicleta e lesionou intencionalmente a perna de sua ex-companheira Tatiane Veloso Barros, que trafegava pela Travessa Santa Catarina, Município de Abaetetuba, ao frear bruscamente. Além disso, mesmo com medidas protetivas outrora decretadas contra o apelante (P. 0800103-59.2021.8.14.0070), ele exigiu que a ofendida subisse na motocicleta, cuja solicitação não foi acatada, razão pela qual desferiu um soco no rosto de sua ex-companheira, empreendendo fuga logo após a conduta
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados no art. 129, §9º, do Código Penal e art. 24-A c/c art. 7º, ambos da Lei 11.340/06.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo Boletim de Ocorrência; medidas protetivas decretadas nos autos do processo nº. 0800103-59.2021.8.14.0070, pelo laudo do exame de corpo de delito, constatando as lesões corporais sofridas pela ofendida,
com a descrição “
Lesão mista em terço superior da perna direita medindo 2,9cm x 1,6cm. Escoriação irregular em região de mucosa jugal em lado direito medindo 3,2cm x 1,8cm
”,
bem como os depoimentos harmônicos de Tatiane Veloso Barros que comprova a autoria do crime.

O réu, em seu interrogatório judicial
exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A vítima,
TATIANE VELOSO BARROS
, em juízo,
ratificou todas as informações prestadas em inquérito, bem como manteve a coerência e coesão dos relatos, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial,

indicando a autoria do Acusado de forma concreta e substancial.

Ademais, através do arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima,
com a descrição “
Lesão mista em terço superior da perna direita medindo 2,9cm x 1,6cm. Escoriação irregular em região de mucosa jugal em lado direito medindo 3,2cm x 1,8cm
”
, o que demonstra a amplitude da lesão, atestando as agressões por ela sofridas, o que
revela que o recorrente foi o autor do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência contra a si imputado descrito na peça acusatória.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como laudo de exame de corpo de delito que comprova a agressão sofrida, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024